Tribunal: TJDFT
Processo: 0749721-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749721-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVILAZIO PESSOA DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO EVILAZIO PESSOA DE LIMA opõe Embargos de Declaração em face de acórdão proferido por esta 8a Turma Cível, que, de forma unânime, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, DISTRITO FEDERAL. Preliminarmente, salienta o embargante que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0723785-75.2023.8.07.0000 foi recentemente admitido pela Câmara de Uniformização desse TJDFT, com a determinação expressa de suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida nos presentes autos, nos termos do art. 982, I, do CPC. Afirma que o presente caso gira em torno de se discutir a legitimidade ou não do agravante para executar as diferenças em atraso do benefício de alimentação, reconhecidas nos autos da AO n.o 32159/97, haja vista que, à época do dano sofrido, pertencia ele à Fundação extinta após a Lei Distrital no 2.249/99. Defende que o sobrestamento do feito e posterior retratação ou não do acórdão recorrido, à luz das diretrizes decisórias a serem fixadas por esse Tribunal, é medida que se impõe, nos termos do art. 313, V, “a”, c/c art. 982, I, ambos do CPC. Aponta omissões no v. acórdão, asseverando que também sofreu os efeitos lesivos originários do ato praticado pelo Governador, sendo dever do Distrito Federal responder pelas perdas sofridas. Colaciona julgados desta e. Corte de Justiça, destacando que o Sindireta/DF representava a categoria profissional dos servidores vinculados às fundações do DF. Requer, preliminarmente, seja sobrestado o julgamento até o desfecho do retromencionado IRDR, pugnando, ao final, pelo conhecimento dos presentes embargos para o fim de sanar o erro de fato e as omissões citadas, atribuindo-se efeitos infringentes a este recurso para negar provimento ao agravo interposto pelo embargado. É a síntese dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, verifico que a matéria tratada nos presentes embargos de declaração, bem como no agravo de instrumento, se subsome àquelas objeto da suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0723785-75.2023.8.07.0000. Eis o teor da emenda do IRDR, verbis: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Verifica-se que a discussão é exatamente sobre a legitimidade do servidor da extinta fundação hospitalar para propositura de cumprimento de sentença coletiva de ação movida pelo SINDIRETA/DF. Destarte, a suspensão determinada deve ser observada. Com essas considerações, determino o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 21. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator